Tribunal: TJDFT
Processo: 0711334-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AMPARO NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS.
1. A não realização da audiência de custódia está amparada pelo artigo 8o da Recomendação 62/2020, do CNJ, que autoriza tal situação excepcional ante aos riscos de contágio ocasionados pela pandemia da Covid-19.
2. Revela-se regular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta do agente.
3. As condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem, por si sós, a custódia cautelar, se presentes pelo menos um dos requisitos que a autorizam.
4. Ordem denegada.